Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSENCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão para que o réu reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber, bem como de indenização por danos morais pelo encerramento da parceria. Recurso do autor visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Liberdade de contratação. Motorista de aplicativo. Política de desativação. Em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo. O Código de Conduta da Uber (ID. 32871246) estabelece as regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. O desligamento do autor se respalda na existência de atividade suspeita de irregularidade na conta do motorista, diante da diversidade de contas em nome do autor, conforme demonstrado no ID. 32871245 - Pág. 4. O Código de Conduta (ID. 32871246 - Pág. 17 e 18) traz como exemplo de atividade fraudulenta, inclusive, a criação de contas duplicadas indevidas. Não há, portanto, demonstração de irregularidade na suspensão da conta do motorista parceiro, autor, no caso.
4 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L